Tribunal: TJBA
Processo: 0776002-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0776002-64.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: S.P.I BAHIA SERVICOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta pelo Município de Salvador, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do ente público após regular intimação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do feito por abandono da causa quando a Fazenda Pública, mesmo intimada pessoalmente, não adota as providências necessárias ao regular prosseguimento da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. O CPC aplica-se subsidiariamente às execuções fiscais, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80. 4. A extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC exige prévia intimação pessoal do exequente. 5. No caso, comprovada a intimação eletrônica e a posterior inércia do Município de Salvador, configura-se o abandono da causa. 6. A jurisprudência admite a extinção da execução fiscal nessa hipótese, desde que observada a intimação pessoal prevista em lei. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A execução fiscal pode ser extinta com fundamento no art. 485, III, do CPC, quando a Fazenda Pública, devidamente intimada pessoalmente, permanece inerte. 2. A aplicação subsidiária do CPC à LEF autoriza a extinção do feito por abandono, desde que precedida da devida intimação da parte exequente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; LEF, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 01.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0776002-64.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada S.P.I BAHIA SERVICOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.